Tribunal: TJBA
Processo: 0504127-72.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504127-72.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça às pessoas físicas. Os embargantes sustentam a existência de omissão quanto à análise da documentação apresentada para comprovação da hipossuficiência econômica e contradição em razão da concessão do benefício à pessoa jurídica vinculada aos recorrentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente os documentos apresentados para comprovação da alegada hipossuficiência econômica; e (ii) saber se há contradição no julgado em razão de ter sido concedida gratuidade da justiça à pessoa jurídica, mas negada às pessoas físicas. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que analisou expressamente os documentos apresentados pelos recorrentes, consignando que estes se limitaram a juntar recibos de entrega das declarações de imposto de renda, sem apresentar elementos aptos a demonstrar efetiva hipossuficiência econômica. 5. O colegiado também destacou que os embargantes foram previamente intimados a complementar a documentação necessária à comprovação da alegada incapacidade financeira, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, mas não atenderam adequadamente à determinação judicial. 6. Inexiste contradição no julgado pelo fato de ter sido concedida gratuidade da justiça à pessoa jurídica, uma vez que a análise da capacidade financeira deve ser realizada de forma individualizada, não sendo possível estender automaticamente aos sócios pessoa física a condição atribuída à pessoa jurídica. 7. Verifica-se, na realidade, inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica não implica, automaticamente, o reconhecimento da hipossuficiência econômica de seus sócios, devendo a análise da capacidade financeira ser realizada de forma individualizada.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §2º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, 2ª Turma, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJe 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0504127-72.2014.8.05.0080, em que são Embargantes Zoroastro Joseth de Souza e Azevedo Júnior e Solange Souza Lima e Azevedo e Embargado Banco Bradesco S/A, acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator